Tribunal: TJDFT
Processo: 0748087-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748087-76.2020.8.07.0000 AGRAVADO: ANDRE LUIZ GOMES FRAGOSO 05358389482 AGRAVANTE: EDMILSON RAMOS CAMARGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDMILSON RAMOS CAMARGOS contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial para que fosse bloqueado o valor de R$ 89.870,48 (oitenta e nove mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) na conta do Agravado ANDRE LUIZ GOMES FRAGOSO. Sustenta o agravante, em síntese, ser vítima de um crime virtual, tendo sofrido fraude em um suposto leilão judicial de veículos anunciado em um sítio eletrônico, onde depositou o valor do veículo na conta da parte agravada, “porém ninguém o respondeu mais, seja por ligação, seja por conversa. Ademais, foi combinada a entrega para o dia 23/09 (quarta-feira) (ID 74497497), contudo, não houve retorno do agendamento da entrega, muito menos o recebimento do automóvel” (id 21151854 - p. 5). Defende, em debate à decisão agravada, que o Agravante não possui prova da resistência da ré, entretanto, possui prova de sua omissão, o que, aliado ao registo do boletim de ocorrência, seria suficiente ao deferimento da tutela cautelar diante do risco do resultado útil do processo, devendo, com fulcro no inciso I do art. 1.019 c/c o art. 305 do CPC, ser determinada a constrição na conta do agravado do valor depositado, confirmando-se a medida no mérito. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que, a princípio, a decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência baseou-se no fato de que “os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não se vislumbra a resistência do requerido na entrega do automóvel” (id 74673927 - p. 2 – do processo original n. 0731368-16.2020.8.07.0001), sendo destacado, ainda, que “é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide”. Dessa forma, o contraditório judicial deve ser oportunizado ao requerido, devendo a matéria ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator